Tribunal: TJES
Processo: 5005725-09.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Overbooking; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005725-09.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO LIMA JUNIOR e outros
RECORRIDO: TURISMO 10
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005725-09.2022.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: PEDRO LIMA JÚNIOR e LORENA PEREIRA BISPO.
RECORRIDOS
: TURISMO 10.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO.
ATRASO DE VOO, ASSIM DESCRITO NO ATO SENTENCIAL, in verbis: “
alegam em apertada síntese, que adquiriram pacote de viagens com passagem aérea e hospedagem junto à Requerida para sua viagem de lua de mel em Portugal, pagando o valor de R$ 7.507,00 pelas passagens e R$ 2.800,00 pela hospedagem, em espécie. Ocorre que, no dia da viagem chegaram ao aeroporto às 10:20h para embarcarem no voo doméstico para São Paulo e foram informados pela funcionária da companhia aérea que não podiam mais embarcar, pois o embarque havia sido encerrado, razão pela qual teria, que desembolsar R$ 9.798,10 para remarcar, o que acharam injusto, arcando com um prejuízo material de R$ 10.307,00 no total.
” PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. DANO MATERIAL ARBITRADO EM R$ 6.600,76 (seis mil seiscentos reais e setenta e seis centavos). DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELOS AUTORES. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. DO MÉRITO RECURSAL. A PARTE RÉ, ORA RECORRIDA, INFORMA AINDA QUE EFETUOU O PAGAMENTO DO VALOR DE CONDENAÇÃO, MENCIONANDO A CELEBRAÇÃO DE ACORDO, O QUAL NÃO TERIA SIDO ASSINADO PELA PARTE ADVERSÁRIA. SOBRE O PACTO EM SI, DEIXA-SE DE ANALISÁ-LO, UMA VEZ QUE O INSTRUMENTO NÃO FOI ANEXADO AOS AUTOS, EMBORA NÃO DESCONHEÇA A EXISTÊNCIA DO PAGAMENTO DE VALORES. NO MÉRITO,
A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
A HIPÓTESE NARRADA NOS AUTOS ESTÁ CARACTERIZADA PELA FALTA CONTRATUAL DOS AUTORES, NÃO SENDO, PORTANTO, JUSTIFICÁVEL A ALEGAÇÃO
DE OFENSA À ESFERA MORAL
, POIS,
POR MAIS QUE SE RECONHEÇA O ABORRECIMENTO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO, É FATO PÚBLICO E NOTÓRIO QUE O ATENDIMENTO DO CHECK-IN E DESPACHO DE BAGAGEM NO AEROPORTO É FINALIZADO UMA HORA ANTES DO VOO, O QUE DEMONSTRA QUE OS AUTORES DERAM CAUSA À PERDA DO VOO, VISTO QUE COMPARECERAM NO AEROPORTO APENAS COM 40 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA. QUANTO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$ 906,24 (novecentos e seis reais e vinte e quatro centavos), VERIFICA-SE QUE A PARTE REQUERIDA PRESTOU SERVIÇOS AOS AUTORES, FAZENDO JUS A COBRANÇA DO REFERIDO VALOR. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DOS AUTORES/RECORRENTES
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)